Tribunal: STF
Processo: HC 257376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “os objetos de discussão entre o HC n. 220.599 e o presente são manifestamente distintos, com pedidos distintos e fundamentos distintos. No presente, não se pede nulidade de reconhecimento fotográfico, questões dosimétricas e tampouco nulidade do acórdão por decisão extrapetita, mas tão somente o reconhecimento do grave equívoco na origem – como reconhecido implicitamente -, com a correção de tal questão através da absolvição ou determinação ao TJ/SP que julgue novamente a revisão criminal com base na premissa fática-probatória correta.”



    Diz que “verifica-se que a contradição reside justamente em aplicar entendimento de reiteração, quando, como demonstrado, os pedidos são manifestamente distintos, devendo ser saneado nesse ponto.”



    Argumenta que “V. Exa parte da premissa da impossibilidade de alterar o julgado por existir outras provas, e, dentre elas, o reconhecimento do paciente em fase preliminar, contudo, como demonstrado, o reconhecido em fase preliminar foi o corréu e não o paciente, permitindo-se concluir que o cenário posto é que o paciente não foi reconhecido em fase preliminar e tampouco em juízo, dito por V. Exa na decisão embargada que o reconhecimento em juízo foi incerto.”



    Diz que o pedido subsidiário não foi apreciado.



    Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas a suposta contradição e omissão.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo.



    Não é o caso.



    A decisão é coerente na sua inteireza, de modo que não há razão para o acolhimento dos presentes.



    Quanto ao pedido subsidiário, não tem sentido a decisão monocrática enfrentar o mérito e dizer que não há ilegalidade na condenação para, depois, determinar ao Tribunal de Justiça que aprecie a revisão criminal.



    É dizer: o acolhimento do pedido, nessa parte, seria determinar ao Tribunal de instância inferior que suplante decisão da Suprema Corte, que não reconhece nulidade na condenação.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente